Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704621-64.2023.8.07.0020 RECORRENTE: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ANDREIA MARTINS DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. VAGA DE GARAGEM PRIVATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 1. É rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, com base na Teoria da Asserção, pois, em análise abstrata da causa, é observada suficiente demonstração acerca da existência de relação jurídica de direito material entre as partes. 2. A observação de que o contrato entabulado entre as partes previu o fornecimento de uma vaga de garagem, correlacionando-a à unidade imobiliária adquirida, autoriza o reconhecimento de que houve uma promessa de entrega de vaga de garagem privativa, especialmente porque a cláusula contratual deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, a teor do art. 47 do CDC. 3. A previsão de que caberia ao condomínio organizar as vagas não afasta a obrigação contratual quanto ao fornecimento de uma vaga de garagem ao adquirente da unidade imobiliária. 4. As fornecedoras, ao entregarem o empreendimento imobiliário com menos vagas de garagem do que o número de imóveis entregues, incorrem em inadimplemento contratual, pois deixam de entregar a prometida vaga de garagem correspondente a cada unidade imobiliária adquirida, de modo que devem responder pelos prejuízos provocados, por força do artigo 927 do Código Civil. 5. O dano material foi suficientemente comprovado, pois, segundo a regra de experiência, é causa de desvalorização de um imóvel a ausência de vaga de garagem privativa. 6. O nexo causal entre o dano suportado e a conduta das fornecedoras advém do próprio ajuste, visto que previsto no instrumento contratual o fornecimento da vaga de garagem vinculada ao imóvel, que não chegou a ser cumprido. 7. A ausência de prova de que a falta de vaga de garagem privativa causou abalo em aspectos da moral do consumidor obsta o reconhecimento de seu direito indenizatório por dano extrapatrimonial. 7.1. A gravidade da conduta das fornecedoras, por si só, não autoriza o deferimento da indenização por danos morais, visto que a responsabilização civil pressupõe a configuração do dano, a teor dos artigos 927 c/c 186, ambos do Código Civil. Assim, ausente o dano de natureza extrapatrimonial, não há que se falar em indenização com fins punitivos ou pedagógicos. 8. Dada a sucumbência recursal, a verba honorária fixada na origem é majorada de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantendo-se a proporcionalidade da sucumbência, com suporte no artigo 85, § 11 do CPC. 9. Apelos conhecidos e desprovidos. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 341, inciso VI, do Código de Processo Civil, buscando o reconhecimento da ilegitimidade passiva para a causa; b) artigos 104 e 186, ambos do Código Civil e 6o do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando o afastamento do dever de indenizar em razão da ausência de propaganda enganosa e de desvalorização do imóvel. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439 e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104 e 186, ambos do Código Civil, 6o do Código de Defesa do Consumidor e 341, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Vejam-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023 e o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349, e em relação à parte recorrida em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439 e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028